Tribunal: TJPA
Processo: 0006372-27.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006372-27.2017.8.14.0026

APELANTE: ROSENILDE SANTOS DE JESUS

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Agravo Interno em Apelação cível. Conselheiro tutelar. interesse de agir configurado. Cobrança de férias acrescidas de 1/3. Existência de previsão em lei municipal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que julgou procedente pedido formulado por Conselheira Tutelar, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período de exercício nos mandatos. O Município sustentou preliminar de ausência de interesse de agir pela falta de prévio requerimento administrativo e, no mérito, a inexistência de previsão legal para pagamento da verba pleiteada.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir da autora; (ii) analisar se há respaldo legal para o pagamento de férias e terço constitucional a Conselheiro Tutelar, à luz da legislação municipal vigente.

III.
Razões de decidir

3.

O interesse de agir não depende, como regra geral, do esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo suficiente a demonstração de pretensão resistida, caracterizada pela ausência de pagamento espontâneo pelo Município.

4.

O art. 134 do ECA, com redação dada pela Lei nº 12.696/2012, assegura aos Conselheiros Tutelares o direito a férias anuais remuneradas com adicional de 1/3, condicionando, no entanto, sua concretização à existência de lei municipal específica que disponha sobre a remuneração.

5.

A Lei Complementar nº 001/2012 do Município de Jacundá prevê expressamente, em seu art. 6º, alínea "b", o direito dos Conselheiros Tutelares as férias remuneradas com adicional de 1/3, preenchendo o requisito legal exigido.

6.

Inexiste condenação ao pagamento de FGTS, tornando desnecessária a análise do ponto e ausente o interesse recursal nesse aspecto.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; ECA, art. 134; Lei Complementar Municipal nº 001/2012, art. 6º, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR, REEX nº 0006929-24.2017.8.16.0037, Rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho, j. 16.08.2021.
TJ-PE, APL nº 4547364, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 17.08.2017.
TJ-TO, AC nº 0001180-43.2022.827.2721, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 28.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0006372-27.2017.8.14.0026) interposto pelo MUNICICÍPIO DE JACUNDÁ contra ROSENILDE SANTOS DE JESUS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

Portanto, considerando a previsão legal garantindo o direito, devido o pagamento de férias acrescidas de 1/3, correspondente ao período laborado, sendo, contudo, indevida a pretensão às férias em dobro, por ser inaplicável ao caso.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para condenar o Município de Jacundá ao pagamento férias acrescidas de 1/3, correspondente ao período laborado, conforme a fundamentação. Em razão do julgamento monocrático do recurso, fica sem efeito o despacho de inclusão de pauta de ID 22770240 - pág. 1.

O Agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da Agravada (, argumentando que não houve comprovação de tentativa de solução pela via administrativa antes da propositura da ação judicial. No mérito, reitera a tese de não cabimento do pagamento de férias, 13
salário ou outras verbas de natureza trabalhista, dada a natureza do vínculo da Agravada como Conselheira Tutelar e a inaplicabilidade de sanções da CLT. Alega ainda a inexistência de direito ao depósito do FGTS para servidores temporários.

Em contrarrazões, a agravada pede o não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo Município Agravante sob o fundamento da não comprovação de prévio requerimento administrativo, não merece acolhimento. O ordenamento jurídico brasileiro, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5
º
, XXXV, da Constituição Federal, não exige, como regra geral, o esgotamento da via administrativa para que o cidadão possa buscar a tutela jurisdicional.

A alegação de que a ausência de requerimento administrativo descaracteriza a lide por falta de resistência não se sustenta. O interesse de agir configura-se pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional pleiteada. No caso, a Agravada buscou o Poder Judiciário para cobrar verbas que entendia devidas e que não foram pagas espontaneamente pelo Município, o que, por si só, demonstra a pretensão resistida e a necessidade da intervenção judicial. As exceções à regra da não exigência de exaurimento da via administrativa são expressas e não se aplicam ao caso concreto.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se a agravada faz jus ao pagamento de férias, acrescidos do terço constitucional.

A agravada foi nomeada para o cargo de Conselheira Tutelar do Município de Jacundá em agosto de 2013(Num. 13911212 - Pág. 6), sendo novamente eleita em 2015 para o mandato de 2016.

Ingressou com a ação de cobrança pleiteando as férias do período laborado e demais verbas trabalhistas.

Acerca dos Conselheiros Tutelares, o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, dispõe da seguinte forma:

Art. 134 . Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a:

I - cobertura previdenciária;

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;

III - licença-maternidade;

IV - licença-paternidade;

V - gratificação natalina.

Embora a referida lei assegure o direito às férias e à gratificação natalina aos conselheiros tutelares, ela não possui aplicação automática, pois, em seu próprio texto, expressamente estabelece que fica a cargo da lei municipal ou distrital dispor sobre a remuneração dos membros dos Conselhos Tutelares.

Logo, para fazer jus as pretendidas verbas, é necessária a previsão na lei local. Ressaltando-se, na oportunidade, a inaplicabilidade da proteção dos arts.7º, XVII e 39, §3º da Constituição Federal, tendo em vista que o Conselheiro Tutelar não se enquadra no conceito de servidor ocupante de cargo público.

Neste sentido confira-se a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EM SENTIDO AMPLO). MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. PRETENDIDO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NO PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL 803/2013. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO PELO ARTIGO 134 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL 12696/2012, QUE DEPENDE DA INSTITUIÇÃO POR LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. O
art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação dada pela Lei Federal nº 12.696/2012, assegura aos Conselheiros Tutelares os direitos de férias e décimo terceiro, ressalvando, contudo, a necessidade de lei local específica para a sua execução
. Recurso provido; sentença alterada em sede de remessa necessária; redistribuição do ônus sucumbencial.

(TJ-PR - REEX: 00069292420178160037 Campina Grande do Sul 0006929-24.2017.8.16.0037 (Acórdão), Relator: Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 16/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ADMISSIBILIDADE. DECRETO 4.032/2001. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 -
É assente na doutrina que os conselheiros tutelares não são servidores públicos, mas particulares em colaboração com o Poder Público. Vale dizer, assim, que eventual vencimento não está prevista no texto constitucional. Logo, para fazerem jus à remuneração ou vantagens deve haver lei específica prevendo tais benefícios
. 2 -
A Lei Federal nº 8.069, de 1990, em seu art. 134, assegura aos conselheiros tutelares o direito a férias anuais remuneradas acrescidas de um 1/3 constitucional, bem como a gratificação natalina, desde que haja lei municipal dispondo sobre tais benefícios.
3 (...)

(TJ-PE - APL: 4547364 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 17/08/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 30/08/2017)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GUARAÍ. REQUERIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO PAGAMENTO DE TAIS ADICIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Resta sedimentado o entendimento de que o Conselheiro Tutelar não se enquadra no conceito de servidor ocupante de cargo público, para fins de receber a proteção dos artigos 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que Lei Municipal disporá sobre a remuneração dos Conselheiros Tutelares. 3. Não provada a existência de Lei no Município de Guaraí, prevendo o pagamento de horas extras e adicional noturno ao Conselheiro Tutelar, a concessão de tal benefício constitui ofensa ao princípio da legalidade
. (...)

(TJ-TO - AC: 00011804320228272721, Relator: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/06/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No âmbito do Município de Jacundá, a Lei Complementar nº001/2012 estabelece:

Art.6º. A remuneração dos conselheiros será de 03(três) salários-mínimos vigentes no país e será assegurado aos mesmos, durante i mandato, o direito a:

a) Cobertura previdenciária

b)
Gozo de férias anuais remuneradas de 1/3(um terço) do valor da remuneração mensal;

c) Licença Maternidade

d)Licença Paternidade

e) Gratificação Natalina

Portanto, considerando a previsão legal garantindo o direito, devido o pagamento de férias acrescidas de 1/3, correspondente ao período laborado.

No que diz respeito a alegação de ser indevido o pagamento de FGTS, não houve condenação nesse sentido, portanto, ausente o interesse recursal acerca do tema.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

é o voto.

P.R.I.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 15/07/2025